Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713989-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA AGRAVADO: EPC CONSTRUCOES S/A DECISÃO O processo já foi sentenciado pelo Juízo a quo, o que enseja a perda do objeto do presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. P.I. Brasília, 25 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator